Tribunal: TJES
Processo: 0005510-61.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005510-61.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADEILTON PEREIRA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE NULIDADE POR OMISSÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO PRESUMIDA. ART. 5º, § 3º, DA LEI Nº 11.419/06. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, reiterando a tese de omissão quanto à ausência de confirmação de intimação eletrônica no Sistema PJe do julgamento do acórdão. Requer a nulidade do acórdão embargado por suposta omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à intimação da defesa via sistema eletrônico, conforme sustentado nos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/06, a intimação eletrônica é presumida realizada após 10 dias corridos do envio da notificação eletrônica, ainda que a parte não efetue a consulta no prazo, sendo considerada tacitamente efetivada ao término desse período.
4. No caso em exame, a intimação eletrônica foi devidamente enviada, sendo presumida a sua realização, conforme certificado pelo sistema eletrônico. Ademais, a defesa peticionou nos autos em data anterior ao término do prazo, evidenciando que tomou ciência do acórdão.
5. Não há omissão ou irregularidade na intimação da defesa, uma vez que foi cumprido o procedimento legal previsto na Lei nº 11.419/06.
6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou a inconformismo com o julgado, inexistindo qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0005510-61.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADEILTON PEREIRA SILVA

Advogado(s) do reclamante: WISLEY OLIVEIRA DA SILVA, JOSE CARLOS RODRIGUES DIAS, ALEXANDRE FERRAZ FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por
Adeilton Pereira Silva
, em face do v. acórdão acostado no id. 9512565, da lavra da 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que, à unanimidade de votos, rejeitou os embargos declaratórios opostos pela defesa.

Irresignada, na petição apresentada no id. 9626639, a defesa repete os fundamentos sustentados nos embargos de declaração opostos anteriormente, reiterando que a decisão ora impugnada foi omissa em relação à tese defensiva de que não há confirmação no Sistema Pje da efetiva intimação do advogado quanto ao julgamento do acórdão.

Nesse contexto, requer seja declarada a nulidade do acórdão objurgado, com o fim de ser sanada a omissão apontada.

Pois bem.

É cediço que, nos termos do que o artigo 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Dito isso, analisando atentamente o voto proferido e o acórdão embargado, e, especialmente, a intimação eletrônica procedida no Sistema PJe, verifica-se que
não há omissão a ser sanada
, pelas razões a seguir elucidadas.

A Lei nº 11.419/06, que dispõe a respeito da informatização do processo judicial, especificamente em seu artigo 5º, estabelece como serão realizadas as intimações eletrônicas, confira-se:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º
Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização
.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º
A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo
.

§ 4º Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3º deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.

A partir disso, depreende-se que da data do envio da intimação eletrônica, as partes possuem 10 (dez) dias para realizar a consulta, que, caso não seja feita no mencionado prazo,
a consumação da ciência da parte será presumida, e a intimação será
automaticamente considerada realizada ao final do prazo
.

Em outros termos,
findo o prazo de 10 (dez) dias do envio da intimação eletrônica, será considerada
efetivada a
intimação tácita
.

Dessa forma, especificamente no caso em comento, o recurso foi devidamente julgado no dia 25 de junho do corrente ano (id. 8755546), sendo expedida a intimação eletrônica das partes em 27 de junho deste ano.

Assim, considerando que a defesa não manifestou ciência da intimação, transcorrido o prazo de 10 dias estabelecido no § 3º, do art. 5º, da Lei nº 11.419/06, o sistema atestou automaticamente a efetivação da intimação no dia 08 de julho de 2024.

Portanto, não se vislumbra
in casu
nenhuma omissão ou irregularidade na intimação da defesa a respeito do julgamento do acórdão objurgado, muito pelo contrário, infere-se que
a intimação se deu em total conformidade com o que institui a
Lei nº
11.419/06
.

A esse respeito, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. INTEMPESTIVIDADE. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 3.
Nos termos do art. 5º, §§ 1º e 3º, da Lei nº 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, "considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização", sendo que a referida consulta "deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo
". 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.444.687; Proc. 2023/0312633-3; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 11/04/2024)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. ART. 5º, §3º DA LEI Nº 11.419/2006. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A realização da intimação eletrônica se dá no dia em que o intimando efetuar a consulta eletrônica ou, não sendo essa realizada no prazo de 10 dias corridos, contados da data do envio, deverá ser considerada como realizada tacitamente no último dia do prazo dos 10 dias previstos para consulta (Lei n. 11.419/2006)
. 2. Na espécie, verifica-se que os autos foram disponibilizados para o agravante no dia 8/2/2022 (e-STJ, fl. 280), sendo que, em atenção ao teor do art. 5º, § 3º, da Lei n. 11.419/06,
ante a inexistência de leitura da intimação eletrônica dentro do prazo de 10 dias corridos, automaticamente a parte foi considerada intimada no dia 18/2/2022
. Portanto, o prazo recursal iniciou em 21/2/2022 e encerrou no dia 7/3/2022; tendo o ora agravante interposto o Recurso Especial no dia 8/3/2022 (e-STJ, fls. 312-326), o recurso é intempestivo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-AREsp 2.153.245; Proc. 2022/0190494-6; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 27/09/2022; DJE 04/10/2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO TÁCITA. DATA DA INTIMAÇÃO. ÚLTIMO DIA DO PRAZO DECENAL PREVISTO NO ART. 5º § 3º, DA LEI Nº 11.419/06. RECURSO INTERPOSTO APÓS ESGOTADO O PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo já consignado na decisão agravada, verifica-se dos autos que no dia 08/03/2019 (sexta-feira) foi expedida intimação eletrônica para os advogados das recorrentes sobre o acórdão proferido pela Corte Estadual nos embargos de declaração, conforme intimações juntadas às e-STJ fls. 541/554. 2.
Não tendo os patronos realizado a consulta no sistema eletrônico do Tribunal de origem, houve a intimação tácita/automática no final do prazo de 10 (dez) dias corridos, conforme regra prevista no art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/06,
ou seja, a intimação tácita ocorreria em 17/03/2019 (domingo), considerando-se realizada no primeiro dia útil seguinte, qual seja, 18/03/2019 (segunda-feira), nos termos do § 2º daquele dispositivo. Logo, o prazo recursal iniciou em 19/03/2019 (terça-feira), com término no dia 10/04/2019 (quarta-feira), já desconsiderados os dias 25/03/2019 e 09/04/2019, nos quais houve a suspensão do prazo processual no Tribunal de origem, conforme comprovantes juntados quando da interposição do Recurso Especial (e-STJ fls. 574/575). 3. O Recurso Especial, contudo, somente foi interposto em 11/04/2019 (e-STJ fl. 562), ou seja, após esgotado o prazo recursal. 4.
O art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/06 expressamente determina que a intimação tácita ocorre na data do término do prazo de 10 dias corridos do envio da intimação eletrônica, ou seja, considera-se realizada a intimação tácita no último dia desse prazo, e não no dia posterior ao 10º dia para a intimação, como equivocadamente defendem as agravantes
. 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-EDcl-AgInt-AREsp 1.816.701; Proc. 2021/0002790-1; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 28/10/2021)

Outrossim, em minuciosa análise ao processo, verifica-se que os defensores do réu peticionaram nos autos no dia 03 de julho de 2024, opondo os presentes embargos de declaração, o que evidencia que
a defesa teve pleno acesso
aos autos
e ao teor do acórdão julgado em data anterior ao fim do prazo de intimação
, de modo que, com muito mais razão,
não há falar em omissão no caso
.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos, para
NEGAR-LHES provimento
, mantendo
in totum
os fundamentos do acórdão embargado.

Vitória, 23 de setembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)